Tribunal: STF
Processo: Rcl 61198
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 25.7.2023, por Marcelo Diogo Moreira Salles contra ato da Desembargadora Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 2184201-93.2023.8.26.0000, não acolhendo o pedido da defesa de trancamento da ação penal ajuizada contra o reclamante sob a alegação de inépcia da denúncia.



    2. Na petição inicial, o reclamante reitera a alegação apresentada no ato reclamado de que a denúncia ajuizada em seu desfavor seria genérica e inepta, o que comprometeria o exercício do direito de defesa, devendo ser trancada a ação penal na origem para impedir a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 1º.8.2023.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Que a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL para que seja aceita, para que se analise o desrespeito a GARANTIA CONSTITUCIONAL da proibição de DECISÃO IMOTIVADA - r. despacho atacado que foi prolatado às fls. 673/675 sob autuação 2184201-93.2023.8.26.0000 - 15a. Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pois que ao indeferir a Medida Liminar perpetrou ato de ilegalidade, ao não apreciar corretamente a afronta ao direito de defesa do acusado;



    b) Liminarmente o trancamento da Ação Penal em tela (1512996-66.2018.8.26.0602 - 1ª Vara Criminal de Sorocaba - SP), com a nulidade de todos os atos praticados, inclusive o recebimento da denúncia inepta, possibilitando ao Ministério Público que reavalie a denúncia apresentada e, caso queira, irá apresentar nova denúncia;



    c) Ainda Liminarmente, que se decida pelo sobrestamento do feito até decisão definitiva pela viabilidade da denúncia, a fim de não serem praticados atos processuais inúteis e que possam vir a ser declarados nulos. Precipuamente a Audiência de Instrução, Debates e Julgamento determinada para o próximo dia 01 de agosto de 2.023 às 15h;



    d) No mérito, que se prolate decisão pelo trancamento da ação penal pela denúncia ser inepta e cerceando o direito de defesa, ANALISANDO A QUESTÃO CONSTITUCIONAL tutelada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, pela via da RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL que se requer seja apreciada na ótica da hipótese extra-legal de seu cabimento posto que a violação à regra constitucional”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. O reclamante aponta como autoridade reclamada a Desembargadora Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 2184201-93.2023.8.26.0000. Não se refere, neste processo, a súmula vinculante, a atos prolatados em processos objetivos que estariam sendo descumpridos, a decisão em processo subjetivo alusivo a ele que teria sido desrespeitada nem à necessidade de se evitar a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, a pretensão deduzida na presente reclamação, de que seja reconhecida a inépcia da denúncia e trancada a ação penal, além de estar pendente de apreciação definitiva pela autoridade reclamada no julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 2184201-93.2023.8.26.0000 em segunda instância, demandaria reexame dos fatos e das provas do processo na origem para se concluir pela comprovação de autoria e materialidade na espécie, ao que não se presta a reclamação. 



    Constata-se, na espécie, ausência de qualquer das situações de cabimento de reclamação. 



    6. Pelo exposto, ausente comprovação de atendimento aos requisitos legais para o ajuizamento de reclamação consitucional, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora